Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706870-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIL PLACIDO CAMILO JUNIOR AGRAVADO: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS, CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos autos, instado a se manifestar acerca de eventual persistência de interesse no exame do mérito deste recurso, o agravante acorrera aos autos informando seu desinteresse no prosseguimento do recurso defronte a perda do objeto recursal[1]. Diante do exposto, acolho a manifestação advinda do agravante, por meio da qual propugnara o reconhecimento da perda do objeto recursal, como desistência do agravo de instrumento que aviara, até porque efetivamente restara prejudicado diante da ultimação da desocupação do imóvel objeto da ação de despejo subjacente. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Acudidas essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70926596 (fl. 61).